Tribunal: TJMT
Processo: 1035068-19.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035068-19.2022.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – majoração não cabimento - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Quanto à preliminar de carência da ação (por falta de interesse processual), não assiste razão ao banco requerido quando afirma que o arbitramento judicial de honorários somente é cabível em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo, porquanto, o §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94 estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

2. Nesse contexto, também não há que se falar em decisão “extra petita”, porquanto a ação foi ajuizada para a cobrança de todos os serviços prestados pelo autor, nos processos nos. 0001692-12.2006.8.11.0044, 0004817- 89.2012.8.22.0005, 0034060-51.2013.8.14.0301 e 1002582- 45.2019.8.11.0086, sem considerar, inclusive, os pagamento efetuados pelo réu, ora embargante, de maneira que resta evidente o questionamento quanto aos pagamentos efetuados.

3. No caso, infere-se dos autos que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, o qual apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado.

4. Destaca-se que, embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referidas renúncias envolvem as ações objeto desta demanda de arbitramento.

5. Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários.

6. Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato.

7. Sendo certo que o autor faz
jus
à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

8. E, nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado e, observando-se o disposto no §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença R$ 20.000,00 (vinte mil reais), são adequados para remunerar o trabalho desenvolvido pelo autor.

9. Até porque, como dito, para alguns atos processuais já houve a respectiva remuneração, de acordo com o rol taxativo constante do contrato firmado entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto pelo autor
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, e o segundo pelo
BANCO BRADESCO S.A,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no. 1035068-19.2022.8.11.0041, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença) e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação. Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (ID 187482773).

Irresignado, o autor alega que, a atual redação do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/1994, para fins de fixação de honorários, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe, é o artigo do CPC que dispõe acerca dos honorários advocatícios e, em seu parágrafo segundo, estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Aduz que, ao alterar a redação do art. 22, § 2o, da Lei no. 8.906/1994, o legislador determinou, obrigatoriamente, a observância dos ditames estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil para a valoração dos honorários, o que deixou de ser considerado pela sentença vergastada.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido da legalidade e obrigatoriedade dos parâmetros objetivos dispostos no § 2o, do art. 85, do CPC.

Defende que, o Código de Processo Civil, em seus §§ 6o-A, 8o e 8o-A, do art. 85, prevê que, mesmo na hipótese de fixação de honorários por equidade, o juízo deve observar o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2o do mesmo art. 85.

Enfatiza que, ainda que sejam afastados os critérios objetivos de fixação dos honorários (10% a 20%), existem critérios legais subjetivos que devem necessariamente ser observados, mormente porque, o apelante se trata de um escritório extremamente capacitado, referência nacional em demandas de recuperação de crédito e que prestava em favor do apelado um serviço de excelência, em demandas importantes que envolviam créditos vultosos.

Alega que, com o seu trabalho, o Banco aufere benefício fiscal e redução de custos e riscos decorrente da terceirização de seu departamento jurídico. São benefícios financeiros concretos, que acarretam efetivo acréscimo patrimonial ao Banco, o que não foi considerado pela sentença.

Assim, requer a majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios (ID 187482796).

O banco réu

apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 187482803).

Por sua vez, o banco réu afirma, em linhas gerais, que a decisão “extra petita”, uma vez que a inicial não questiona pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas tão-somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito objeto das ações executivas.

Enfatiza que, a carência da ação, por falta de interesse processual, uma vez que não cabe o arbitramento de honorários, pois, no contrato de prestação de serviços ficou estipulado a forma e o valor a ser recebido a título de honorários contratuais e os honorários de sucumbência.

Argui que, consta dos autos a quitação firmada em 10/03/2020, que contém, para além da declaração de quitação, a renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios pela

prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31/12/2019 (art. 24, § 5o, do Estatuto da Advocacia).

Registra que os aditivos contratuais foram firmados ao logo dos anos, porém as premissas não se alteraram, ocorrendo meros reajustes nos valores em prol do apelado.

Destaca que, o arbitramento de honorários apenas é cabível na hipótese de rescisão sem justa causa, o que não é o caso dos autos.

Assevera que a medida processual cabível é a execução ou ação de cobrança, jamais um pedido de arbitramento. Além disso, a própria inicial deixa claro se tratar de pretensão executória e não de pleito de arbitramento.

Ressalta que já houve o pagamento do que era devido em relação aos serviços prestados, nos termos da Cláusula 6, e nenhum êxito deu-se enquanto o apelado era mandatário do Banco réu, de maneira que não há justiça na decisão recorrida ao remunerar a parte apelada quando sequer o apelante tivera êxito em receber seu crédito (ID 187482799).

O autor apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 187482805).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importa destacar que as preliminares de decisão “extra petita” e de carência da ação (por falta de interesse processual) suscitadas pelo banco requerido/apelante, confundem-se com o mérito, portanto, com ele será analisado.

Da mesma forma, as matérias lançadas nos recursos de apelação apresentados por ambas as partes entrelaçam-se, razão pela qual os apelos serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

Quanto à preliminar de carência da ação (por falta de interesse processual), não assiste razão ao banco requerido quando afirma que o arbitramento judicial de honorários somente é cabível em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo.

Com efeito, o §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, dispõe que:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Nesse contexto, também não há que se falar em decisão “extra petita”, porquanto a ação foi ajuizada para a cobrança de todos os serviços prestados pelo autor, nos processos nos. 0001692-12.2006.8.11.0044, 0004817- 89.2012.8.22.0005, 0034060-51.2013.8.14.0301 e 1002582- 45.2019.8.11.0086, sem considerar, inclusive, os pagamento efetuados pelo réu, ora embargante, de maneira que resta evidente o questionamento quanto aos pagamentos efetuados.

Com efeito, no caso, infere-se dos autos que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, no qual se estipulou não só os honorários sucumbenciais, como também os contratuais, o que, inicialmente, poderia dar a impressão de que não haveria qualquer verba contratual a ser perseguida pela parte contratada.

Ocorre que, os contratos em questão apresentam rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado.

Ou seja, os honorários contratuais eram pagos ao contratado, ora autor, por atos processuais praticados, desde que estivessem inseridos no rol taxativo, ficando sem remuneração aqueles porventura executados e não arrolados pela parte contratante.

Destaca-se que, embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID 187482754 - Pág. 2/7 – fls. 1113/1118), referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referidas renúncias envolvem as ações objeto desta demanda de arbitramento.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.
(TJ-MT - AC: 10145382820218110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – AFASTADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO MANDATO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 240 DO CPC C/C ART. 405 DO CC – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita.
Em que pesem as bem lançadas ponderações do apelante quanto à prestação de contas e quitação do contrato, tenho que lhe cabia o ônus probatório quanto à alegação de quitação do contrato, consoante preconiza o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento
. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento. Precedentes.
(TJ-MT 0021705-42.2019.811.0055 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021).

Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que
resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. DENÚNCIA.
Denunciado unilateralmente o contrato de prestação de serviço profissional de advocacia contenciosa
,
o advogado tem interesse processual de promover ação contra quem o contratou, para receber pelos serviços até ali prestados.

Preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva afastadas
. Recurso conhecido e provido.
(STJ - REsp: 402578 MT 2001/0192132-8, Relator: Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Data de Julgamento: 11/06/2002, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 12.08.2002 p. 221).

No mesmo sentido, veja-se julgado deste e. Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários
.
(Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato.

Todavia, em que pese serem devidos os honorários advocatícios, fato é que, em se tratando de arbitramento de honorários, e não de verba sucumbencial, não incidem as normas que dispõem acerca da fixação em percentual sobre o valor da causa e/ou da condenação (Art. 85, §2o, do CPC), conforme pretende o autor.

Com efeito, sendo certo que o autor faz
jus
à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, o autor desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.

Nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado e, observando-se o disposto no §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em cada ação, gerando um montante e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), são adequados para remunerar o trabalho desenvolvido, nos autos das ações de execução de nos. 0001692-12.2006.8.11.0044, na comarca de Paranatinga/MT, 0004817- 89.2012.8.22.0005, na comarca de Ji-Paraná/RO, 0034060-51.2013.8.14.0301, na comarca de Belém/PA e 1002582- 45.2019.8.11.0086, na comarca de Nova Mutum/MT, mormente quando nestas duas últimas ações a atuação do autor não foi relevante.

Até porque, como dito, para alguns atos processuais já houve a respectiva remuneração, de acordo com o rol taxativo constante do contrato firmado entre as partes.

Importa salientar que, o valor atualizado das causas ao tempo da inicial (R$ 10.458.461,90) não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Ademais, deve ser registrado, ainda, que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS – REDUÇÃO DA VERBA FIXADA – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2o DA LEI N. 8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO § 2o DO ART. 85 DO CPC/15 – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUNTENÇÃO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. Constatado que os honorários advocatícios foram fixados em valor elevado – diante da complexidade da causa, do tempo que o autor atuou no processo, do valor recebido pela instituição bancária por ocasião da celebração de acordo nos autos da ação que o causídico patrocinou, bem como do valor dos honorários percebidos pelos advogados na referida causa –
cabível a redução da verba para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos critérios previstos no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC/15
. Deve ser mantida, por outro lado, a verba de sucumbência se se adequada aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2o, do CPC/15, mormente se já houve a sua natural redução com a alteração da condenação por ocasião do julgamento do presente recurso.
(TJ-MT 10095896320188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022).

RAC – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – VERBA DEVIDA - REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1 - Há interesse de agir quando o demandante demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa. 2 -
Arbitramento de honorários deve corresponder ao trabalho desempenhado pelo advogado, observada a proporcionalidade e razoabilidade
. 3 - No caso, é de rigor a redução da verba fixada pelo juízo monocrático, em especial pelo tempo, local do trabalho, grau de dificuldade e importância da causa.”
(TJ-MT - APL: 00346856820168110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/06/2018).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023